Tribunal: STF
Processo: Rcl 82863
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul em face de decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator da Apelação Criminal n.º 5021857-17.2021.8.21.0003, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por suposta violação ao que foi decidido no Habeas Corpus n.º 185.913/DF (eDOC 1).



    O reclamante alega que a decisão impugnada, embora tenha reconhecido a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em relação ao beneficiário Tiago Santos Lucascheski, determinou, todavia, a remessa dos autos ao juízo de origem para a realização das providências cabíveis, em manifesta afronta ao decidido no HC 185.913/DF (eDOC 1, p. 3).



    Esclarece que o ato reclamado consiste no despacho que, ao analisar a manifestação do próprio Ministério Público em segunda instância sobre a viabilidade do ANPP, determinou o retorno do processo ao primeiro grau de jurisdição (eDOC 1, p. 2). 



    O Parquet sustenta que essa determinação, ao impor que os atos relativos ao acordo ocorram no juízo de primeiro grau, afronta o entendimento vinculante firmado por esta Suprema Corte no HC 185.913/DF (eDOC 1, p. 4-5).



    Aduz que a determinação de remessa à origem, além de contrariar o paradigma invocado, representa ingerência indevida na organização interna e na autonomia funcional do Ministério Público, em desrespeito, inclusive, à regulamentação interna sobre a matéria, especificamente o Provimento n.º 83/2024-PGJ, que instituiu o Núcleo de Acordo de Não Persecução Penal no Segundo Grau (eDOC 1, p. 8-9).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação para que a análise do cabimento, a negociação e a homologação do ANPP ocorram na instância e no grau de jurisdição em que se encontrar o processo, vedada a remessa dos autos à origem para tais finalidades (eDOC 1, p. 12-13).



    É o relatório. 



    Decido.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    No julgamento do HC 185.913/DF, de minha relatoria, o Plenário deste Supremo Tribunal analisou a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), aos processos penais já em curso na data de entrada em vigor da referida lei.



    Reconheceu-se a natureza híbrida (material e processual) do art. 28-A do Código de Processo Penal, razão pela qual se admitiu sua retroatividade benéfica, autorizando o oferecimento do ANPP mesmo em fases processuais mais avançadas, desde que ainda não houvesse trânsito em julgado da sentença condenatória.



    Nesse cenário, impôs-se a necessidade de definir a quem caberia analisar a viabilidade e conduzir as tratativas do acordo nos feitos em andamento. Buscando assegurar máxima efetividade ao instituto e ao próprio reconhecimento de sua retroatividade, o Tribunal, de forma expressa (item 8 da ementa e tese de julgamento nº 1), assentou que compete ao membro do Ministério Público oficiante na instância e no estágio em que se encontrar o processo a atribuição para avaliação dos requisitos, negociação e celebração do ANPP.



    A razão de decidir, nesse ponto, foi concentrar no órgão ministerial já responsável pelo feito naquele momento processual a incumbência pela análise e eventual propositura do acordo, evitando deslocamentos desnecessários de competência e promovendo maior celeridade e eficiência ao procedimento. 



    Não se vislumbrou, naquele julgamento, qualquer fundamento para dividir as atribuições relativas ao ANPP entre diferentes instâncias ou para determinar a remessa dos autos a grau anterior de jurisdição para a prática de atos inerentes ao acordo, como sua análise, negociação ou homologação.



    A ementa do referido julgado, no que interessa à presente análise, possui o seguinte teor:



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida. Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem. I. Caso em exame. 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência (23.1.2020). 



    III. Razões de decidir. 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 5.  O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6.  É indevida a exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial” (ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14). 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP.  



    IV. Dispositivo e tese. 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP.



    Teses de julgamento:  ‘1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.’” (HC 185913, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19/11/2024).



    No caso em exame, o Desembargador Relator da Apelação Criminal n.º 5021857-17.2021.8.21.0003, embora tenha corretamente vislumbrado a possibilidade de aplicação do ANPP, determinou, em decisão monocrática de 15.07.2025, que a remessa dos autos se desse ao juízo de origem para as providências cabíveis (eDOC 2, p. 22).



    Tal deliberação contraria o decidido por este Supremo Tribunal Federal no HC 185.913/DF. Ficou ali estabelecido, de modo expresso (tese 1 e item 8 da ementa), que compete ao órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que se encontra o processo a avaliação da viabilidade, a negociação e a formalização do ANPP, quando o feito tramita em grau recursal.



    Não há, no precedente invocado, qualquer ressalva que autorize a cisão das etapas do ANPP ou a remessa dos autos ao primeiro grau para fins de negociação e homologação, quando o processo já tramita perante o Tribunal de Justiça. Ao contrário, a orientação desta Corte visa precisamente concentrar todas as etapas do acordo no órgão ministerial já responsável pelo feito, em respeito à autonomia funcional e à eficiência processual.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para que a análise da viabilidade, negociação e homologação do ANPP sejam realizadas na instância e no grau de jurisdição em que se encontrar o processo ou recurso (RISTF, art. 161, parágrafo único).



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto 15 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente